Tribunal: TJSP
Processo: 1016552-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. FORMATURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATERIAL NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO CORRETA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O PRINCIPAL. 1. Afirma a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. FORMATURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATERIAL NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO CORRETA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O PRINCIPAL. 1. Afirma a ré-apelante que "jamais houve extravio ou perda dos produtos fotográficos e de filmagem, mas sim uma manutenção do servidor"; entretanto, passados quase três anos do evento, não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora, deixando claro que houve total omissão em providenciar a entrega do material. A contratação de serviços de fotografia e filmagens não tem outro escopo senão o de tornar perene o registro das imagens e sons de um ato de extrema importância na vida de uma pessoa. O descumprimento do contrato e a falta de entrega do material, por si só, causam abalo e angústia, porquanto não houve a materialização da lembrança de um momento de suma importância na vida da autora, gerando uma situação irreversível. 2. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de R$ 5.000,00. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC). 4. Com referência à correção monetária, no caso, deve ser calculada a partir da sentença, quando fixado o montante condenatório (STJ, Súmula 362).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. FORMATURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. "ASTREINTE". MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA OPORTUNIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. A multa diária (ou astreintes) tem por objetivo infundir na vontade do obrigado e impeli-lo a abster-se ou a praticar um ato ou, ainda, a realizar o comando imposto pela decisão judicial, desse modo o assunto deve ser discutido na fase de cumprimento da sentença, onde terá o juiz do processo os elementos de informação necessários para fixar o prazo e o valor.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. FORMATURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. ELEVAÇÃO, TODAVIA, EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO PRINCIPAL IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia pequena, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Cuida-se de situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar o prevalecimento da fixação utilizada pela sentença, que atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o parágrafo 2o do mesmo artigo. Todavia, por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016552-45.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado B2
AGÊNCIA LTDA., é apelada/apelante CECILIA GONINI HOLLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso adesivo e
improveram o principal, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1016552-45.2018.8.26.0114
Comarca:CAMPINAS 3a Vara Cível
Juiz: Eduardo Bigolin
Apelante/Apelado: B2 Agência Ltda.
Apelado/Apelante: Cecilia Gonini Hollo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
FILMAGEM.
FORMATURA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
MATERIAL
NÃO
ENTREGUE.
DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO
QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA
FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DEFINIÇÃO
CORRETA.
RECURSO
ADESIVO
PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O
PRINCIPAL. 1. Afirma a ré-apelante que “jamais
houve extravio ou perda dos produtos fotográficos e de
filmagem, mas sim uma manutenção do servidor”;
entretanto, passados quase três anos do evento, não
apresentou qualquer justificativa plausível para a
demora, deixando claro que houve total omissão em
providenciar a entrega do material. A contratação de
serviços de fotografia e filmagens não tem outro escopo
senão o de tornar perene o registro das imagens e sons
de um ato de extrema importância na vida de uma
pessoa. O descumprimento do contrato e a falta de
entrega do material, por si só, causam abalo e angústia,
porquanto não houve a materialização da lembrança de
um momento de suma importância na vida da autora,
gerando uma situação irreversível. 2. A fixação da
indenização deve ser feita de modo a permitir uma
compensação razoável à vítima, guardar relação com o
grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de
modo a não repetir a conduta. Procurando estabelecer
um montante razoável, adota-se o valor de R$ 5.000,00.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros
de mora devem ser contados a partir da citação (artigo
405 do Código Civil; artigo 240 do CPC). 4. Com
referência à correção monetária, no caso, deve ser
calculada a partir da sentença, quando fixado o
montante condenatório (STJ, Súmula 362).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
FILMAGEM.
FORMATURA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. “ASTREINTE”. MATÉRIA A SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 3 -
DISCUTIDA
NA
OPORTUNIDADE
DO
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PRINCIPAL IMPROVIDO. A multa diária (ou
astreintes) tem por objetivo infundir na vontade do
obrigado e impeli-lo a abster-se ou a praticar um ato
ou, ainda, a realizar o comando imposto pela decisão
judicial, desse modo o assunto deve ser discutido na
fase de cumprimento da sentença, onde terá o juiz do
processo os elementos de informação necessários para
fixar o prazo e o valor.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
FILMAGEM.
FORMATURA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
R$
1.000,00.
RAZOABILIDADE.
PREVALECIMENTO.
ELEVAÇÃO,
TODAVIA,
EM
VIRTUDE
DA
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
PRINCIPAL
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Tratando-se de
condenação ao pagamento de quantia pequena,
inviável se apresenta a adoção desse valor como base de
cálculo da verba honorária sucumbencial. Cuida-se de
situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o,
do CPC, a justificar o prevalecimento da fixação
utilizada pela sentença, que atende perfeitamente aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em
consonância com o parágrafo 2o do mesmo artigo.
Todavia, por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o
montante dos honorários advocatícios sucumbenciais
para R$ 1.200,00.
Voto no 44.497
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais proposta por CECÍLIA GONINI
HOLLO em face de B2 FORMATURAS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 4 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão para, assim, condenar a ré ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente em entregar à
demandante os artigos descritos no contrato de fls. 26/27, no prazo
de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Ainda,
condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.700,00, a
título de reparação por danos morais, a ser corrigida desde a
respectiva publicação e acrescida de juros de mora a partir da
citação, afora as despesas do processo e os honorários advocatícios
de R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a ré esclarecendo que “jamais
houve extravio ou perda dos produtos fotográficos e de filmagem,
mas sim uma manutenção do servidor” (fl. 146). Além disso, sustenta
a inexistência de danos morais, pois “não praticou qualquer ato ilícito
ou que tenha lhe causado abalo a justificar gravame psicológico ou
moral. Informou a Recorrida sobre a manutenção, após, deu ciência
do retorno do servidor e iniciou a busca das fotos aventadas como
faltantes. Procurou de todas as formas resolver as demandas
suscitadas” (fl. 147). Subsidiariamente, pugna pela redução do
montante indenizatório. Por fim, pede seja alterado o prazo para
cumprimento da obrigação de fazer, com a fixação de quinze dias a
contar da aprovação do álbum pela recorrida (fl. 160), bem como seja
a verba honorária fixada sobre o montante da condenação.
A autora, por sua vez, na forma adesiva, requer a
majoração do valor da indenização e a adequação do termo inicial
da correção monetária e dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 5 -
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e
respondidos. A demandada recolheu o preparo; há isenção em favor
da demandante.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, a autora contratou a ré
para prestação de serviços de filmagem e de fotografia de sua
formatura, ou seja, da turma de Publicidade e Propaganda, ano
2016, abrangendo colação, baile e eventos pré-agendados
(churrasco, foto da turma, etc.), cujo último evento se deu em 28 de
fevereiro de 2017. O preço ajustado foi de R$ 3.700,00 e incluía
“Álbum Reportagem Super30x40 com 75 páginas, papel couchet
250g, laminação, brilho, além da entrega do pen drive com todas as
fotos da formanda em alta resolução, 1 DVD com a filmagens dos
eventos e 1 estojo exclusivo para o álbum” (fl. 3). Entretanto, “a ré
descumpriu com os prazos e ainda perdeu fotos da formanda,
enviou a esta fotos de outra aluna e vem levando a autora em banho-
maria por meses e até hoje a mesma encontra-se sem o álbum e
sem uma resposta definitiva por parte da ré de quando irão
providenciar solução de encontrar as fotos faltantes” (fl. 3). Daí a
propositura desta ação, que objetiva alcançar o cumprimento do
contrato e a indenização por danos morais sofridos.
A demandada, ao se defender, esclareceu que o
atraso na entrega dos produtos foi motivado por situações externas,
“que fogem ao seu controle e arbítrio” (fl. 86). Além disso, afirmou que
inexistem danos morais, pois “não há nenhum indício de lesão aos
direitos da personalidade, nenhum prejuízo à honra à imagem e à
integridade psíquica” (fl. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 6 -
Restou
incontroverso
que,
apesar
de
pago
integralmente o valor previsto no contrato, não houve a entrega do
material.
Afirma a ré-apelante que “jamais houve extravio ou
perda dos produtos fotográficos e de filmagem, mas sim uma
manutenção do servidor” (fl. 146), entretanto, passados quase três
anos do evento, não apresentou qualquer justificativa plausível para
a demora, deixando claro que houve total omissão em providenciar a
entrega do material. Ora, é inegável que há certos eventos que
acontecem na vida das pessoas que não são possíveis de
mensuração, nem de aferição do grau de importância. Assim é o
nascimento de um filho, a comemoração de aniversário de 15 anos,
das bodas de prata, de ouro, a formatura, a cerimônia de
casamento. Esses eventos são únicos.
A contratação de serviços de fotografia e de
filmagens não tem outro escopo senão o de tornar perene o registro
das imagens e sons de um ato de extrema importância na vida de
uma pessoa.
O descumprimento do contrato e a falta de entrega do
material por si só, causa abalo e angústia, porquanto não houve a
materialização da lembrança desse momento marcante na vida da
autora, gerando uma situação irreversível.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Nota promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 7 -
- Prestação de serviços de fotografia e filmagem - Relação
entre as partes que restou incontroversa - Alegação da autora
de que seu nome foi negativado, entretanto, nunca recebeu o
algum de formatura de seu filho - Magistrado que inverteu o
ônus da prova, e determinou que o réu comprovasse a entrega
do serviço prestado (álbum) - Réu que, devidamente intimado,
nada comprovou - Ausência de demonstração de que o álbum
tenha sido entregue à autora - Ônus da prova que incumbia ao
réu - Inteligência do art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil - Danos morais configurados 'Quantum' arbitrado a título
de danos morais que se pautou dentro dos parâmetros para o
caso dos autos - Recurso não provido.” 1
Diante dessa realidade, apresenta-se inegavelmente
caracterizada a ocorrência do dano moral, o que justifica o
acolhimento do pleito de reparação, restando apenas discutir o seu
montante, que a sentença estabeleceu em R$ 3.700,00.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que
o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar,
de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento
havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto
Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do
dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o
grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a
1 - TJSP Ap. 1001816- 96.2016.8.26.0597 14a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI J. 24.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 8 -
gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a
intensidade do sofrimento acarretado à vítima” 2.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se
em montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido,
ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em
importância compatível com o vulto dos interesses em conflito,
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a
fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica
aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 3
A partir dessas considerações e diante do contexto
dos autos, reputa-se mais razoável a adoção do montante de R$
5.000,00, que melhor atende à finalidade de servir de compensação
pelo mal propiciado à demandante e, ao mesmo tempo, de incentivo
à não reiteração do comportamento.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, impõe-
se observar que, em se tratando de responsabilidade contratual,
devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405
do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil. Diante
da norma específica, não há como falar em adoção de termo
diverso.
2 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
3 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 9 -
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil
contratual, o termo inicial dos juros moratórios, consoante
jurisprudência sedimentada da Segunda Seção, é a data da
citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 4
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil,
em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo
inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação
de obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que,
na hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever
de reparar decorre da responsabilidade contratual.
4 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 10 -
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 5
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 6
E de igual modo com referência à correção
monetária, que deverá incidir a partir da data da prolação da
sentença, quando fixado o montante condenatório (STJ, Súmula
362), tal como o fez o r. Juízo a quo.
Prosseguindo, cabe observar que a multa diária (ou
astreintes) tem por objetivo infundir na vontade do obrigado e impeli-
lo a abster-se ou a praticar um ato ou, ainda, a realizar o comando
imposto pela decisão judicial. Não configura indenização por
descumprimento e nem se concilia com o efeito retroativo porque
não é pena pelo que se fez, mas como forma de coerção para que
se realize ou não.
Fortalece o processo judicial o ponto em que se funda
a garantia do cumprimento da obrigação, que é revelada pela
dimensão pública do instituto. Sua incorporação ao sistema jurídico
nacional
ofereceu
proteção
à
semelhança
dos
interesses
acautelados pelo ordenamento francês: obediência aos pactos e à
ordem pública. Eis aí sua natureza inibitória, para que o devedor não
cogite em descumprir a obrigação que lhe foi imposta.
De qualquer modo, tratando-se de obrigação de fazer,
na oportunidade do cumprimento da sentença, cuidar-se-á de buscar
5 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
6 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 11 -
alcançar o cumprimento, mas existe a possibilidade, a ser analisada
no contexto respectivo, de serem adotadas medidas que permitam
alcançar resultado prático equivalente; e se mesmo assim não se
obtiver sucesso, ocorrerá a conversão em perdas e danos, cabendo
à ré, neste caso, reparar todas as repercussões patrimoniais que
sobrevierem à autora. É exatamente isso o que decorre da disciplina
contida no artigo 499 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, no que concerne aos honorários
advocatícios, bem se percebe que o valor da condenação é
pequeno, de modo que inviável se mostra adotá-lo como base de
cálculo, pois implicaria remuneração que não corresponderia ao
trabalho
desenvolvido.
Trata-se,
portanto,
de
situação
expressamente prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, a justificar a adoção de quantia que atenda aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, tendo em conta a norma do
parágrafo 2o. Assim sendo, impõe-se reconhecer que a fixação se
mostra correta e deve prevalecer, pois se encontra em perfeita
sintonia com a sistemática legal. Todavia, à luz do artigo 85, § 11, do
mesmo estatuto, impõe-se realizar a readequação respectiva para
remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-
se o montante da verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00.
Enfim, impõe-se acolher parcialmente o apelo
adesivo, apenas para a finalidade de se elevar o montante da
indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Prevalece, no
restante, o dispositivo da sentença, com a ressalva apontada a
respeito da nova fixação de verba honorária em decorrência da
atividade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016552-45.2018.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44497 - 12 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso adesivo e improvejo o principal, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator